Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-63.2021.8.14.0128
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800117-63.2021.8.14.0128

RECORRENTE: GILMARA DA SILVA DE SOUZA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

PROCURADOR: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO PELO JUIZO
A QUO
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Com efeito, observa-se que não cabe recurso penal em sentido estrito contra decisão que indefere pedido de revogação de prisão preventiva, uma vez que tal pleito não se encontra disposto no rol taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal brasileiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 09 a 16 dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
GILMARA DA SILVA DE SOUZA
, contra a decisão
(ID 24449169)
proferida pelo Exmo. Sr. RAFAEL DO VALE SOUZA, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que indeferiu a revogação da prisão preventiva da recorrente, acusada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35,da Lei nº 11.343/2006.

Na ID 4722865
, em suas razões recursais, a recorrente alega que o
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da preventiva merece reparo, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea, bem como as condições pessoais favoráveis da paciente, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, com residência e trabalho fixos.

Defende que a gravidade em abstrato dos delitos não é justificação apta a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, devendo a medida extrema ser aplicada somente quando inviável a substituição por outra medida, pois,
in casu
, trata-se de paciente mãe de menor de 12 anos de idade, fazendo jus à custódia domiciliar, consoante Recomendação do CNJ.

Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, eis que inexistem indícios de que a acusada em liberdade trará risco a instrução criminal, a ordem pública ou a econômica.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado:

“1. Reformar a Decisão do Juízo
a quo
, por entedimento jurisprudencial da própria corte, Concessão de Relaxamento de Prisão, e expedindo-se o competente alvará de soltura em favor da Requerente.

2. E/OU Condições cautelares nos termos do art. 319 do CPP, como monitoramento eletrônico eis que previsto em lei, se está na lei é obrigação do Estado e se este não consegue, tem que deferir a liberdade.

3.
ou
PRISÃO DOMICILIAR, por se tratar de Menor que Necessita da Presença da Mãe para atendimento especial ALÉM DE ATENDER O ROL TAXATIVO DO CPP, possuindo menos de 12 anos de Idade, inclusive para questões de Crescimento e desenvolvimento da menor, estando esta Protegida Pelo ECA e CRFB/88 (inciso III do art. 318 do CPP) – (Certidão de Nascimento em Anexo)”.

Em contrarrazões
,
na ID 4722868
, o RMP de 1º Grau, Dr.
Guilherme Lima Carvalho
, manifesta-se pelo não conhecimento do presente recurso, diante da ausência de requisito objetivo de admissibilidade, negando-lhe seguimento. Caso contrário, requer o MPE, no mérito, seja improvido o recurso, mantendo-se a r. decisão impugnada.

À ID 4722867
, o Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
, pronuncia-se pelo
não

conhecimento
do presente Recurso em Sentido Estrito, ante a sua manifesta impropriedade.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Ab initio
, observa-se que, de fato, o recurso interposto não deve ser conhecido.

Com efeito, em detida e acurada

análise dos presentes autos, verifica-se que a insurgência defensiva não pode ser examinada via recurso em sentido estrito, em razão da inadequação da via eleita.

Como cediço, o Código de Processo Penal brasileiro dispõe um rol taxativo de cabimento do recurso em sentido estrito,
in verbis
:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV - que pronunciar o réu;

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

VI - (Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII - que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII - que decidir o incidente de falsidade;

XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII - que revogar a medida de segurança;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

Como se vê, na hipótese dos autos pretende a recorrente a concessão da liberdade provisória em razão do indeferimento pelo Juízo
a quo
de pedido de revogação de prisão preventiva, não se encontrando o pleito nas situações previstas no supramencionado dispositivo.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA MANEJO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O rol taxativo de hipóteses que desafiam a interposição de recurso em sentido estrito, elencado no artigo 581, do Código de Processo Penal, não contempla a hipótese de insurgência contra decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva. Enfrentamento das questões atinentes à existência pressupostos para a manutenção da custódia cautelar do acusado, por esta Corte, no julgamento do HC nº 70081371718.
Recurso em sentido estrito não conhecido. (Recurso em Sentido Estrito, Nº 70081719502, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 26-06-2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO – TRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIA ELEITA INADEQUADA – ROL DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADO NO ARTIGO 581 DO CPP – RECURSO NÃO CONHECIDO. O indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais que ensejam o manejo do Recurso em Sentido Estrito (rol taxativo do artigo 581 do CPP).
(TJMS. N/A n. 0005246-46.2019.8.12.0019, Ponta Porã, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. José Ale Ahmad Netto, j: 19/12/2019, p: 07/01/2020)

Ante o exposto e, na esteira do entendimento Ministerial NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 17/08/2021